Tribunal: STF
Processo: RE 86085
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. FAVORES FISCAIS DA LEI N. 4.663 DE 3.6.65,
REGULAMENTADO PELOS DEC. NS. 56.967, DE 1.10.65,E 57.618, DO 10.
01.66. PRETENSAO DO GOZO DE TAIS BENEFÍCIOS LIMINARMENTE RECUSADA
PELA REPARTIÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 324 DO DEC. N.
58400/66 (REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA). IMPORTANDO NEGAÇÃO DE SUA
VIGENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.